Tribunal: TJSP
Processo: 1067115-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES FINANCEIROS ANUAIS. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CORRÉ. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NA PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS EM CONTRATOS COLETIVOS ÀQUELES AUTORIZADOS PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS /FAMILIARES. ÍNDICES IMPUGNADOS PELO AUTOR QUE CONTEMPLAM A VARIAÇÃO ANUAL DE

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES FINANCEIROS ANUAIS. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CORRÉ. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NA PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS EM CONTRATOS COLETIVOS ÀQUELES AUTORIZADOS PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS /FAMILIARES. ÍNDICES IMPUGNADOS PELO AUTOR QUE CONTEMPLAM A VARIAÇÃO ANUAL DE CUSTO MÉDICO-HOSPITALAR (VCMH) E A SINISTRALIDADE PRÓPRIA DA APÓLICE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO, INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067115-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A, é apelada MARIA THEREZA BORTOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067115-51.2019.8.26.0100 -Voto no 39351
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 39351
APELAÇÃO N° 1067115-51.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL
APELANTE(S): SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
APELADA(S): MARIA THEREZA BORTOLO
AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES FINANCEIROS ANUAIS.
IMPUGNAÇÃO.
PEDIDO
JULGADO
PROCEDENTE.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CORRÉ. AUSÊNCIA DE
AMPARO LEGAL NA PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS
REAJUSTES APLICADOS EM CONTRATOS COLETIVOS
ÀQUELES AUTORIZADOS PELA ANS PARA OS PLANOS
INDIVIDUAIS /FAMILIARES. ÍNDICES IMPUGNADOS PELO
AUTOR QUE CONTEMPLAM A VARIAÇÃO ANUAL DE
CUSTO
MÉDICO-HOSPITALAR
(VCMH)
E
A
SINISTRALIDADE PRÓPRIA DA APÓLICE. ABUSIVIDADE
NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O
TEMA.
SENTENÇA
REFORMADA
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE O PLEITO, INVERTIDOS OS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença, relatório adotado, que
julgou procedente o pedido formulado em ação revisional proposta
por MARIA THEREZA BORTOLO para condenar a ré ”a aplicar os
índices de reajuste anual emitidos pela ANS e a restituir os valores
pagos a maior nos últimos 3 anos a contar do ajuizamento desta
ação, em razão da cobrança do índice estipulado unilateralmente
pelas corrés. Valor da restituição a ser apurado em liquidação de
sentença” (fl. 325).
Sustenta
a
legalidade
dos
aumentos,
amparados na lei e no contrato. Ainda que a ANS não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067115-51.2019.8.26.0100 -Voto no 39351
3
competência para deliberar sobre reajustes em contratos coletivos.
Nega o dever de restituição dos valores pagos pela apelada.
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de reajustes
anuais aplicados em apólice coletiva de plano de saúde.
A autora alega que houve uma série de
aumentos unilaterais, progressivos e abusivos Nas mensalidades
do seu contrato de assistência médico-hospitalar, sem justificativa
atuarial e em índices superiores aos autorizados pela ANS.
Preservado o entendimento da magistrada,
inexiste amparo legal para a pretendida equiparação dos reajustes
financeiros aplicados em apólices coletivas àqueles autorizados
pela ANS para os contratos individuais/familiares (justificadamente
inferiores por se submeterem-se maior intervenção regulatória e
normas protetivas).
A distinção de parâmetros entre ambas as
modalidades de aumento foi bem destacada pela agência
regularadora em seu site, in verbis:
“(...) Os planos de saúde médico-hospitalares
individuais
e/ou
familiares,
que
incluem
direito
à
consultas, exames e internação e são contratados
diretamente pelo beneficiário titular junto à operadora
que comercializa o plano, quando contratados após a
vigência da Lei 9656 (a partir de 1999), têm um reajuste
anual aprovado pela ANS. O índice máximo de reajuste
desses planos vigora a partir da data de aniversário dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067115-51.2019.8.26.0100 -Voto no 39351
4
contratos, e os planos de saúde não podem sofrer
aumento mais alto do que o reajuste anual estabelecido.
(...) Nos planos de saúde coletivos empresariais,
contratados por intermédio de uma pessoa jurídica (ex: a
empresa onde você trabalha), os reajustes não são
definidos pela ANS. Nesses casos, a Agência apenas
acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados
através de livre negociação entre a operadora do plano de
saúde e o representante do grupo contratante (empresa,
fundação ou associação) e a ANS não interfere nessa
negociação”1.
Nesse sentido, recente precedente do Eg.
STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SAUDE
SUPLEMENTAR.
SEGURO
SAUDE.
CONTRATO
COLETIVO
POR
ADESAO.
REAJUSTE
ANUAL
E
AUMENTO POR FAIXA ETARIA. DESCABIMENTO DA
LIMITACAO DO REAJUSTE ANUAL AOS INDICES
ESTABELECIDOS PELA ANS. AUMENTO POR FAIXA
ETARIA.
SUJEICAO
A
PROPORCIONALIDADE
ESTABELECIDA NA RESOLUCAO NORMATIVA ANS
63/2003.
(...)
Descabimento
da
limitacao
dos
reajustes aos indices autorizados pela ANS, pois essa
autarquia reguladora nao controla o percentual de
reajuste de planos coletivos de saúde” (REsp n°
1.729.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
1 http://www.ans.gov.br/index.php/component/content/article/ 48-perguntas-frequentes/754-como-saber-se-o-
aumento-depreco-da-mensalidade-do-plano-de-saude-esta-correto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067115-51.2019.8.26.0100 -Voto no 39351
5
Assentadas tais premissas, não se verifica
abusividade nos índices impugnados pela demandante (7,76% em
2008; 7,21% em 2009; 8,86% em 2010; 8,15% em 2011;
10,58% em 2012; 14,13% em 2013; 17,36% em 2014; 16,30%
em 2015; 19,46% em 2016; 18,98% em 2017; 15,50% em 2018
e 15,74% em 2019), que contemplam, além da variação anual de
custo médico-hospitalar, também da sinistralidade própria da
apólice.
Como
é
sabido,
a
“VCMH”,
pelas
peculiaridades do mercado de saúde (em especial o constante e
acelerado avanço da medicina e da indústria farmacêutica)
costuma ser superior aos índices inflacionários em geral (IPCA,
IGPM).
Não se ignora o ônus da operadora de
comprovar o lastro técnico-atuarial dos aumentos que pratica. Tal
incursão probatória, todavia, pressupõe mínima plausibilidade da
alegação de abusividade, o que não se verifica no caso em análise,
em que a demandante impugna genericamente os índices; não
apresenta nenhum documento técnico capaz de comprometê-los.
Nesse contexto, não há que se falar em
abuso contratual ou onerosidade excessiva, sendo de rigor a
improcedência dos pedidos.
Sobre o tema, precedentes desta Câmara:
“ÍNDICE DE REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. PLANO
COLETIVO. INAPLICABILIDADE, A PRIORI, DOS ÍNDICES
FIXADOS
PELA
ANS
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
SAÚDE
SUPLEMENTAR - PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E
FAMILIARES.
ESPECIFICAÇÃO
DA
PRÓPRIA
AGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067115-51.2019.8.26.0100 -Voto no 39351
6
REGULADORA. CONTUDO, AINDA QUE OS PLANOS COLETIVOS
NÃO ESTEJAM SUJEITOS AOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE
DIVULGADOS PELA ANS, É ADMISSÍVEL SEU CONTROLE
JUDICIAL NA HIPÓTESE DE CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
CASO
CONCRETO.
PERCENTUAIS
DE
17,36%,
16,30%,
19,46%
E
18,98%
APLICADOS
ENTRE
2014
A
2017,
RESPECTIVAMENTE, QUE NÃO SE MOSTRAM ABUSIVOS OU
EXCESSIVAMENTE SUPERIORES AOS ÍNDICES DA ANS PARA O
MESMO
PERÍODO”
(Apelação
Cível
no
1085196-19.2017.8.26.0100, Rel. Rodolfo Pelizari, j. em
13/06/2019).

“SEGURO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO.
REAJUSTE.
SINISTRALIDADE,
VARIAÇÃO
INFLACIONÁRIA
E
VARIAÇÃO
DE
FAIXA
ETÁRIA
DOS
BENEFICIÁRIOS. MAJORAÇÕES APLICADAS COM BASE EM
CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E EXPRESSAS. AVENÇA
CELEBRADA ENTRE DUAS EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DAS
LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS.
REAJUSTES PREVIAMENTE CONHECIDOS E NEGOCIADOS PELA
PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. LICITUDE DA DISPOSIÇÃO.
AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO” (APELAÇÃO
CÍVEL No 1006485-37.2018.8.26.0529, Rel. Vito Guglielmi, j.
em 28/06/2019).
Por tais razões, reforma-se a r. sentença e
julga-se improcedentes os pedidos, invertidos os ônus sucumbenciais. Diante da ausência de condenação
pecuniária, os honorários advocatícios são arbitrados em R$
3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do
NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067115-51.2019.8.26.0100 -Voto no 39351
7
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator